Tribunal: TJDFT
Processo: 0704705-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condenar o réu a pagar à parte autora o dobro da quantia de R$ 16.508,75, que perfaz o total de R$ 33.017,50, corrigido monetariamente pelo INPC mês a mês, desde cada cobrança indevida, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
3. Em suas razões o requerido arguiu a ausência dos requisitos para autorizar a repetição do indébito. Argumenta que não há que se falar em má-fé porquanto houve o adiantamento das parcelas e que, embora tenha existido morosidade, não resultou em qualquer prejuízo ao autor. Acrescenta que a condenação gera enriquecimento sem causa do requerente. Pede a reforma da sentença tão somente para que seja afastada a condenação à repetição do indébito.
4. Sem razão o recorrente porque, como bem esclarecido na r. sentença, a parte autora celebrou acordo com a Instituição ré para pagamento do saldo devedor de seu cartão de crédito (R$ 13.406,14). Não obstante, após o pagamento, as prestações continuaram a ser cobradas pelo réu. “(...) A parte autora, ao ser instada a pagar as parcelas remanescentes dos parcelamentos nas fatura vencidas em 17/11/2023 (id. 186722181, páginas 18-19); 17/12/2023 (id. 186722181, páginas 21-23); 17/1/2024 (id. 186722181, páginas 24-25); 17/2/2024 (id. 194274479, páginas 1-3); 17/3/2024 (id. 194274481, páginas 1-3), foi indevidamente cobrada, na medida em que tais valores já estavam quitados e situação em tela não foi sanada administrativamente, pois inexistem estornos dos numerários pagos a mais (os documentos apresentados pela parte ré não evidenciam tal providência), mesmo após solicitações nesse sentido (id. 186722185, página 1)”.
5. Verificada, assim, a irregularidade das cobranças, pois admitido o pagamento do débito pelo autor e, posteriormente, o recorrente realizou novos lançamentos nas faturas e cobrança relativa à dívida já adimplida.
6. O próprio recorrente, em sua defesa (ID 6004704 - pág. 2), indica a ocorrência de erro no sistema que impediu a antecipação dos valores.
7. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável.
8. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é evidenciado pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente.
9. É fato incontroverso a existência dos lançamentos em nome do autor mesmo após o pagamento do saldo devedor do cartão de crédito.
10. No entanto, mesmo após o reconhecimento do acordo de pagamento, o réu realizou novos lançamentos referentes ao parcelamento nas faturas do cartão de crédito.
11. Do cotejo da norma legal aplicável à espécie, com a narrativa do autor e do réu, sobressai que assiste razão ao requerente, como asseverado pela magistrada na origem. Notadamente, porque o réu não comprovou o fato impeditivo, extintivo ou modificativo ventilado em defesa, no sentido da compensação das quantias havidas. Assim sendo configurada o pagamento pelo consumidor de valores reconhecidamente indevidos, sem hipótese de engano justificável, tem lugar a devolução em dobro, como acolhido pela sentença.
12. Impõe-se a manutenção da r. sentença nos termos em que proferida.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.